Tribunal: TCU
Processo: 027.512/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas das recorrentes, com condenação em débito, em razão da concessão fraudulenta de benefícios previdenciários no âmbito do INSS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Marinês Aparecida Gomes Moreira e Franksmar Messias Barboza contra o Acórdão 1073/2019-TCU-Plenário , que julgou irregulares as contas especiais dos recorrentes e os condenou ao recolhimento de débito histórico superior a R$ 67 mil em razão da concessão fraudulenta de benefícios previdenciários. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Marinês Aparecida Gomes Moreira e negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Franksmar Messias Barboza e dar-lhe provimento para tornar insubsistente, tão somente quanto a este recorrente, o efeito de julgamento de contas contido no subitem 9.2, a responsabilidade sobre os débitos imputados por meio do subitem 9.2.1 e a solicitação de arresto de bens do item 9.5, todos do Acórdão 1073/2019-TCU-Plenário , excluindo-o da relação processual e mantendo-se inalterada a decisão em relação aos demais responsáveis; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes e aos demais responsáveis, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.